Tribunal: TJES
Processo: 0001473-97.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001473-97.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL ARAUJO NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001473-97.2021.8.08.0030

APELANTE: DANIEL ARAUJO NUNES

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 244-B DA LEI Nº 8.069/90. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOLO DIRETO. ÔNUS DA PROVA. CRIME FORMAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de receptação e corrupção de menores, por adquirir e vender a uma adolescente um aparelho celular produto de crime. O pedido principal consiste na absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, na desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se as circunstâncias fáticas da aquisição e posse do bem, como o preço vil e a existência de e-mail de terceiro no aparelho, são suficientes para comprovar o dolo direto no crime de receptação; e (ii) estabelecer se a venda de produto de crime a menor de idade configura o crime de corrupção de menores, por induzi-la a praticar ato infracional análogo à receptação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação do elemento subjetivo do crime de receptação (dolo direto) pode ser aferida por meios indiretos, a partir da valoração das circunstâncias que envolvem o delito e a conduta do agente.

Quando o agente é encontrado na posse do objeto receptado, cabe à defesa apresentar prova mínima que demonstre o desconhecimento da origem ilícita, sem que isso caracterize inversão do ônus da prova, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A versão do apelante de que desconhecia a origem criminosa do bem se mostra isolada e inverossímil, contrariada pelos demais elementos probatórios, como o depoimento da testemunha que lhe repassou o celular e admitiu conhecer a procedência ilícita, e a declaração da adolescente que adquiriu o aparelho.

As circunstâncias objetivas do caso – aquisição de um bem de origem ilícita, a presença de e-mail de terceiro no celular e a venda por preço vil (R$ 250,00) – indicam de forma segura a ciência do apelante sobre a procedência criminosa do aparelho, o que afasta a desclassificação para a modalidade culposa.

O crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, é de natureza formal, consumando-se com a mera prática de infração penal em conjunto com o menor, independentemente da prova de sua efetiva corrupção (Súmula nº 500 do STJ).

A conduta do apelante de vender à adolescente, de 14 anos, um aparelho celular que sabia ser produto de crime, a induziu a praticar ato infracional análogo ao crime de receptação, amoldando-se perfeitamente ao tipo penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A comprovação do dolo no crime de receptação pode se dar pela análise de elementos circunstanciais, como a forma de aquisição do bem, o preço vil e outras condições que demonstrem a ciência do agente sobre a origem ilícita do produto.

A posse de bem produto de crime gera a presunção de responsabilidade, incumbindo ao acusado o ônus de apresentar prova verossímil do desconhecimento da ilicitude, nos termos da jurisprudência do STJ.

A venda de produto de origem criminosa a menor de idade configura o crime de corrupção de menores, pois induz o adolescente à prática de ato infracional análogo à receptação, sendo o delito de natureza formal.

Dispositivos relevantes citados
: art. 69 e caput e § 3º do art. 180, ambos do Código Penal; art. 244-B da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 500 do Superior Tribunal de Justiça; STJ, AgRg no AREsp n. 2.387.294/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001473-97.2021.8.08.0030

APELANTE: DANIEL ARAUJO NUNES

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

DANIEL ARAÚJO NUNES

em face da r. Sentença
proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Linhares (ID 15326631), por meio da qual fora condenado pela prática dos crimes previstos no art. 180,
caput
, do Código Penal, e no art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 69, do Código Penal, à pena total de 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Nas razões recursais (ID 15326984), a defesa técnica requer a absolvição do apelante em relação a ambos os delitos, sob o argumento da insuficiência de provas para a condenação, notadamente a ausência de comprovação do dolo no crime de receptação. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do crime de receptação para sua modalidade culposa (art. 180, § 3º, do CP).

Contrarrazões do Ministério Público (ID 15326987), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 15464509), opinando pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do apelo defensivo.

Emerge da denúncia que, em 24 de outubro de 2020, o denunciado, com vontade livre e consciente, adquiriu em proveito próprio um aparelho celular Samsung Gran Prime, de cor branca, que sabia ser produto de crime. Consta que, durante a investigação de um crime de latrocínio, policiais civis localizaram o referido aparelho na posse da adolescente Julia Barros Luiz, que informou tê-lo adquirido do denunciado pela quantia de R$ 250,00. A exordial imputa, ainda, ao denunciado, a conduta de corromper a referida adolescente ao lhe entregar/vender o bem de origem ilícita.

Devidamente processado, o réu foi condenado pelos crimes de receptação dolosa e corrupção de menores.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Quanto ao crime de receptação
, a defesa pleiteia a absolvição ao argumento de que não restou comprovado o dolo do agente, sustentando que o apelante agiu de boa-fé e desconhecia a origem ilícita do bem. Subsidiariamente, requer a desclassificação para a modalidade culposa.

Observa-se que o crime de receptação é classificado como acessório, pressupondo a existência de um delito antecedente, cuja comprovação da materialidade é suficiente.

No que tange ao elemento subjetivo, a consumação do tipo previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, demanda dolo direto, ou seja, a ciência inequívoca do agente quanto à origem criminosa do bem.

Contudo, a prova deste conhecimento é frequentemente complexa, devendo ser aferida por meios indiretos, a partir da valoração de todos os fatos e circunstâncias que envolvem o delito e a própria conduta do agente. Nesse sentido, a versão apresentada pelo réu deve ser confrontada com o restante do acervo probatório.

A materialidade do crime antecedente (latrocínio tentado) e do próprio delito de receptação está devidamente ancorada no Boletim Unificado (fls. 04/06 do Inquérito Policial) e no Auto de Apreensão (fl. 15 do Inquérito Policial), que formalizou a apreensão do aparelho celular subtraído.

A autoria, por sua vez, é igualmente incontroversa, sendo solidificada pela prova testemunhal que, somada à confissão parcial do apelante na fase inquisitorial, confirma que ele esteve na posse direta do bem e o repassou à menor.

A controvérsia, portanto, cinge-se à comprovação do dolo.

O apelante, em seu interrogatório na fase policial (ID 15326604 VOL 001 PARTE 01, fl. 28), apresentou a versão de que recebera o aparelho de Jaciel Oliveira do Nascimento como pagamento pela venda de um pássaro e que não tinha conhecimento da procedência ilícita, pois Jaciel teria afirmado que possuía o documento do bem e o entregaria posteriormente.

Tal narrativa, contudo, mostra-se isolada e inverossímil, sendo frontalmente contrariada pelas demais provas dos autos.

Aliás, observo que a orientação jurisprudencial da Corte Cidadã é no sentido de que,
"quando o agente é flagrado na posse do objeto receptado, cabe à defesa demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do objeto, sem que esse mister caracterize ilegal inversão do ônus da prova"
(AgRg no AREsp n. 2.387.294/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 20/9/2023).

Caberia ao apelante, portanto, produzir prova mínima de suas alegações, ônus do qual não se desincumbiu. Ao contrário, os elementos probatórios apontam inequivocamente para a ciência da ilicitude.

A testemunha Jaciel Oliveira do Nascimento, ao ser ouvido na fase inquisitorial (ID 15326604 VOL 001 PARTE 01, fl. 36), foi categórica ao admitir que
sabia da procedência criminosa do aparelho
, justificando sua certeza no baixo valor de aquisição e na reputação do vendedor, afirmando que "ninguém ia vender aparelho celular barato assim". Ademais, confirmou ter repassado o bem ao apelante em troca de um passarinho.

Com efeito, a manifesta inconsistência entre a declaração extrajudicial de Jaciel e seu depoimento em juízo – no qual se limitou a afirmar, de forma evasiva, que sua “mente é muito fraca para certo tipo de coisa” – retira a credibilidade da retratação implícita e corrobora a verossimilhança da versão inicial, que se alinha às demais provas.

Nesse diapasão, a testemunha Julia Barros Luiz, ao depor em juízo (ID 15326631), não apenas confirmou ter adquirido o celular do apelante pelo valor de R$ 250,00 ("
Duzentos e cinquenta reais (quanto pagou no aparelho)
"), mas acrescentou um dado de crucial relevância, ao
afirm
ar
que no aparelho havia um indicativo claro d
a propriedade de terceiro, ao destacar que “
desconfiei que se el
e
podia ser
de
outra pessoa porque tinha um email desse Gilberto"
.

Tal circunstância objetiva, de fácil constatação por qualquer possuidor do aparelho, somada ao preço vil da transação, torna a alegação de desconhecimento por parte do apelante inverossímil.

Dessa forma, a versão defensiva se mostra fantasiosa e incapaz de gerar dúvida razoável.

As circunstâncias objetivas do caso — aquisição de um bem que já circulava com a mácula da ilicitude (conforme declaração de Jaciel), posse de um celular com e-mail registrado em nome de terceiro e posterior venda por preço vil — são elementos que, somados, indicam, de forma segura, a ciência do apelante sobre a procedência criminosa do aparelho.

Destarte, comprovado o dolo direto do agente, a manutenção da condenação pela prática do crime de receptação é medida impositiva, restando igualmente afastado o pleito de desclassificação para a modalidade culposa.

Prosseguindo,
no que tange ao crime de corrupção de menores
, a defesa pugna pela absolvição, argumentando que a mera venda do celular à adolescente não configura a prática de infração penal
em concurso com a menor
.

Sem razão, contudo.

O crime previsto no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, é de natureza formal e visa proteger a moralidade do menor, evitando sua inserção ou permanência no universo delitivo. Conforme entendimento pacificado na Súmula nº 500, do Superior Tribunal de Justiça, "a configuração do crime previsto no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".

O tipo penal descreve a conduta de "corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou
induzindo-o a praticá-la
".

No caso dos autos, restou cabalmente demonstrado que o apelante, ao ofertar e vender à adolescente Julia Barros Luiz — que, à época dos fatos, contava com 14 anos de idade — um aparelho celular que sabia ser produto de crime, por valor irrisório, a induziu a praticar ato infracional análogo ao crime de receptação. A conduta do apelante foi o vetor determinante para que a menor adquirisse um bem de origem ilícita, inserindo-a na cadeia criminosa.

A própria adolescente, em juízo, confirmou a transação e a circunstância que deveria tê-la feito presumir a ilicitude do bem (o e-mail em nome de terceiro), o que demonstra o sucesso da indução praticada pelo apelante.

Portanto, a conduta do réu amolda-se perfeitamente ao núcleo "induzir a praticá-la" do tipo penal, sendo impositiva a manutenção da condenação.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO P
ROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a r. Sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)